Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

3. Demonstrado que a majoração do percentual fixado na instância de origem, de 15% (quinze) por cento sobre o salário-mínimo, poderá comprometer sobrevivência do alimentante apelado, que possui mais três filhas, imperiosa a manutenção da sentença, sobretudo porque o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar (art. 1.634, CC).

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.